Tribunal: TJSP
Processo: 1103296-51.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.35016).